Tribunal: TJMT
Processo: 1005522-21.2022.8.11.0007
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005522-21.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[FELIPE DAUAN ALEXANDRE - CPF: 061.531.341-81 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO DE OLIVEIRA CONDE - CPF: 012.471.381-51 (TESTEMUNHA), ANGELA PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.413.961-36 (TESTEMUNHA), MARCOS PAULO MONTEIRO MARTINS DE SOUZA - CPF: 012.414.101-35 (TESTEMUNHA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MAYCON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 064.528.441-64 (TESTEMUNHA), PEDRO HENRIQUE JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 068.062.511-96 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL
.
REJEITADA.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. FUNDADA SUSPEITA.
MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO.
IMPROCEDENTE.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PENA BASE
.
ACOLHIDO.

TRÁFICO PRIVILEGIADO
. INAPLICABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 520 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa suscitou a nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da
pena-base em razão da inadequada valoração da natureza da droga apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (I) definir se a abordagem policial e as provas dela decorrentes são nulas por ausência de fundada suspeita; (
II
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (
III
) determinar se a pena-base foi corretamente fixada, bem como
,
se são cabíveis a minorante do tráfico privilegiado e a revisão da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A arguição de nulidade apresentada apenas nas alegações finais caracteriza nulidade de algibeira, incompatível com os princípios da lealdade processual e da boa-fé processual, porquanto a defesa teve ciência da dinâmica da abordagem desde o início da ação penal.

A abordagem policial observa os requisitos do art. 244 do CPP, pois os agentes visualizaram o descarte de uma sacola ao perceberem a aproximação da viatura, circunstância objetiva apta a caracterizar fundada suspeita.

Os depoimentos dos policiais mostram-se harmônicos, coerentes e corroborados pelos demais elementos probatórios, revelando-se aptos a fundamentar a condenação.

A materialidade delitiva resulta comprovada pelos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão e laudos periciais que atestam a apreensão de cocaína,
pasta base de cocaína e maconha
fracionadas para comercialização.

A autoria delitiva emerge do conjunto probatório, especialmente da visualização do descarte da sacola contendo os entorpecentes e das circunstâncias da apreensão, não subsistindo dúvida razoável apta a ensejar a incidência do princípio i
n dubio pro reo.

A caracterização do tráfico de drogas independe da efetiva comercialização da substância entorpecente, bastando a prática de uma das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A

natureza da droga não pode, isoladamente, fundamentar a majoração da pena-base.

O tráfico privilegiado não incide quando os elementos constantes dos autos evidenciam dedicação do agente a atividades criminosas, ainda que ausente reincidência formal à época dos fatos.

O regime inicial semiaberto permanece adequado diante da pena fixada e da inexistência de circunstâncias aptas a justificar regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

A arguição tardia de nulidade da abordagem policial configura nulidade de algibeira e impede o reconhecimento da invalidade do ato processual quando a parte já detinha conhecimento prévio dos fatos que a embasam.

O descarte de objeto ao avistar a aproximação policial constitui circunstância objetiva apta a caracterizar fundada suspeita para a realização de busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

Depoimentos policiais harmônicos e corroborados pelos demais elementos probatórios são suficientes para sustentar condenação por tráfico de drogas.

A caracterização do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prescinde da demonstração de efetiva comercialização do entorpecente.

A
penas a
natureza da droga apreendida
, quando se trata de quantidade inexpressiva não
autoriza a exasperação da pena-base.

Tratando-se de quantidade inexpressiva de droga, a

natureza, isoladamente, não é
suficiente
para a
exasperação da
pena-base
.

A dedicação do agente a atividades criminosas afasta a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CP,
arts
. 59 e 33, §2º, “b”; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, 33, §4º, e 42.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJMT, N.U 1003582-42.2024.8.11.0042,
Terceira
Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 24.03.2026; TJMT,
ApCrim
n. 1009440-48.2022.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 21.10.2025; TJMT, N.U 1019533-47.2022.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 21.10.2025; TJMT, N.U 1016037-05.2025.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 26.05.2026; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.605.930/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 05.05.2020; STJ, REsp n. 1.991.015/AC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.06.2022
;
TJMT, N.U 1002098-48.2022.8.11.0046, Câmaras Isoladas Criminais, Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 17/04/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Felipe
Dauan
Alexandre
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
, que julgou
procedente
a pretensão
punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, conforme sentença de Id. 353879966.

Em suas razões recursais (Id. 353879979), a defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade de toda a prova produzida, ao argumento de que a abordagem policial foi realizada sem fundada suspeita objetiva, configurando busca pessoal e veicular arbitrária, baseada em meros estigmas sociais relacionados ao bairro periférico e à condição dos abordados.

No mérito
, pleiteia a
absolvição do apelante
, sustentando que não há prova cabal de que a sacola contendo entorpecentes lhe

pertencia ou que foi por ele dispensada, invocando o princípio
in dubio pro reo
e a insuficiência dos depoimentos policiais como único fundamento condenatório.

Subsidiariamente
, requer a
readequação da pena-base
, com o
afastamento da valoração negativa da natureza da droga
ou, alternativamente, a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal para o cálculo da exasperação
, em lugar da fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo adotada pelo magistrado sentenciante.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões (Id. 353879981), manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Dr.
Élio Américo
(Id. 365468364), opinou pela
rejeição da preliminar, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

À doutarevisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço daapelaçãocriminal.

Extrai-se da denúncia que
,
no dia 26/05/2022, por volta das 15h, na borracharia do Posto Itaóca, nesta cidade de Alta Floresta/MT, o denunciado, com a finalidade de traficância,
possuía 12 (doze) porções de substâncias entorpecentes da espécie cocaína, totalizando 5,4g, e 3 (três) porções de substâncias entorpecentes da espécie maconha, totalizando 11g
.

Consta que policiais militares da Força Tática, em patrulhamento pelo bairro Jardim Universitário, visualizaram o denunciado acompanhado de mais dois indivíduos em frente à borracharia e, ao perceberem a aproximação da viatura,
Felipe
Dauan
dispensou uma sacola plástica branca
.

Realizada a abordagem, a sacola foi recolhida e nela foram encontradas as substâncias entorpecentes fracionadas. Com o denunciado, foram apreendidos R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em espécie.
(
denúncia -
id.

353879861
)
.

Após regular instrução processual, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT proferiu sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
Felipe
Dauan
Alexandre
às penas de
6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 520 dias-
multa.

I — DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL

A defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade de toda a prova produzida, ao argumento de que a abordagem policial foi realizada sem fundada suspeita objetiva, configurando busca pessoal e veicular arbitrária, baseada em meros estigmas sociais.

A preliminar
não merece acolhimento
.

De início, cumpre registrar um dado processual relevante: a dinâmica da prisão em flagrante foi fiel e detalhadamente descrita na denúncia (Id. 353879861), peça que inaugurou a ação penal. Não obstante, a defesa apresentou sua resposta à acusação (Id. 353879870) sem suscitar qualquer impugnação à legalidade da abordagem ou à validade das provas dela decorrentes.

A tese de nulidade somente foi articulada nas alegações finais (Id. 353879965), quando a questão já se encontrava preclusa.

Está-se, portanto, diante da chamada "
nulidade de algibeira
" — estratégia processual que consiste em guardar a arguição de nulidade para o momento mais conveniente, em detrimento da lealdade processual e da boa-fé que devem nortear a atuação das partes. Tal prática não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio
e este é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
A estratégia de suscitarnulidadeprocessual apenas em alegações finais, quando deveria ter sido arguida em defesa prévia, caracterizanulidadedealgibeira, conduta rechaçada pela jurisprudência”.
(
TJMT,
N.U 1003582-42.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 30/03/2026)
.

De qualquer modo, ainda que se superasse a preclusão, a análise
do conjunto probatório demonstra que não houve ilegalidade na abordagem.

O art. 244 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal independentemente de mandado quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. A norma não exige certeza, mas juízo de probabilidade razoável, fundado em circunstâncias objetivas e verificáveis.

No caso concreto, a fundada suspeita não decorreu de mero tirocínio policial ou de presunções genéricas associadas ao local ou à condição social dos abordados. Ela emergiu de um dado empírico concreto, imediatamente perceptível pelos agentes:
o descarte de uma sacola plástica branca no exato momento em que os suspeitos visualizaram a aproximação da viatura policial
.

Esse comportamento — dispensar objeto ao avistar a polícia — é, por sua própria natureza, indicativo de tentativa de ocultação de material ilícito. Trata-se de conduta que, objetivamente, justifica a intervenção estatal imediata, sob pena de frustração da persecução penal.

O Boletim de Ocorrência nº 2022.141574 (Id. 353879430) registra com precisão:

"AO AVISTAREM A EQUIPE DE 'FORÇA TÁTICA' UM DOS SUSPEITOS JOGOU UMA SACOLA DE COR BRANCA CONTENDO SUBST
Â
NCIAS ANÁLOGA MACONHA, COCAÍNA E PASTA BASE, CONTUDO A EQUIPE FEZ A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL [...] A SACOLA QUE FOI ARREMESSADA POR FELIPE DAUAN ALEXANDRE O QUAL POSSUI PASSAGENS POR TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, CRIMES ROUBOS E FURTOS."

A testemunha
Marcos Paulo Monteiro Martins de Souza
, em seu depoimento na fase inquisitorial (Id. 353879434), confirmou:

"notamos que um dos suspeitos conhecido por ter várias passagens pela polícia dispensou uma sacola plástica de cor branca momentos antes desta Equipe Policial realizar a abordagem dos suspeitos."

No mesmo diapasão, também foram as declarações extrajudiciais da testemunha
Marcelo de Oliveira Conde
(id.
353879433
).

A defesa argumenta que o policial
Marcelo de Oliveira Conde
, em juízo, afirmou não se recordar com precisão de quem teria dispensado a sacola.

Esse ponto, contudo, não infirma a legalidade da abordagem. Em situações de flagrante delito que se desenvolvem em poucos segundos, é natural que a percepção de cada agente seja parcial. O que importa, para fins de aferição da fundada suspeita, é que a conduta de descarte foi visualizada pela equipe policial antes da abordagem — fato que permaneceu incontroverso em todos os depoimentos.

A defesa invoca ainda o relatório de investigação da Polícia Civil (Id. 353879851), que registrou que os funcionários da borracharia não viram os suspeitos dispensando a droga. Esse dado, porém, não contradiz os depoimentos policiais.

Os

funcionários estavam no interior do estabelecimento, enquanto os policiais se aproximavam de fora, em posição privilegiada para observar o comportamento dos suspeitos no momento da chegada da viatura. A ausência de testemunhas civis que tenham presenciado o descarte não invalida a prova policial.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR/TJMT):

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Nesse sentido, a jurisprudência desta Colenda Câmara Criminal:

"(...) O conjunto probatório, ainda que fundado em depoimentos policiais, é idôneo para embasar condenação penal, desde que coerente e corroborado por outros elementos de prova. (...)"(TJMT,
ApCrim
n. 1009440-48.2022.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025)
.

Diante desse quadro, não há que se falar em ilicitude da abordagem policial ou das provas dela decorrentes
, motivo pelo qual,
REJEIT
O
a preliminar

arguida pela Defesa.

II -
MÉRITO
.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A
defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que não há prova cabal de que a sacola pertencia ao apelante ou que foi por ele dispensada.

A pretensão
não
prospera.

A
materialidade delitiva
está inequivocamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
353879428)
, pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.141574 (Id.
353879430)
, pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.200996 (Id.
353879432),
pelo Laudo Pericial Preliminar nº 510.2.04.2022.006202-01 (Id.
353879850
) e, de forma conclusiva, pelo Laudo Pericial Definitivo nº 3.14.2022.87211-01 (Id. 353879962), que confirmaram a apreensão de substâncias entorpecentes da espécie cocaína (
8 papelotes, 3,80g) e pasta base de cocaína (4 porções, 1,60g), totalizando 5,40g de cocaína, além de maconha (3 porções, 11g) e 1 cigarro de maconha (1,60g
).

A
autoria delitiva,
embora negada pelo apelante tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, restou sobejamente demonstrada pelo conjunto
probatório, que se revela harmônico e convincente.

Na fase investigativa, o condutor da ocorrência, Capitão
Marcelo de Oliveira Conde
, declarou em seu depoimento (Id. 353879433):

"
ao avistarem esta Equipe de Força Tática um dos suspeitos jogou uma sacola de cor branca e nesse momento esta Equipe de Força Tática realizou a abordagem dos suspeitos
sendo durante a busca pessoal encontrado com o suspeito identificado como PEDRO uma carteira de cigarro contendo um cigarro de maconha e
na sacola que havia sido dispensada pelo outro maior de idade foi encontrado porções de substância análoga à maconha, cocaína e pasta base
;
QUE durante checagem foi constatado que o suspeito que arremessou a sacola contendo os entorpecentes possui várias passagens pela polícia sendo elas por tráfico, roubos e furtos e na carteira do suspeito Felipe foi encontrado o valor de R$

240,00 reais em dinheiro
."

A testemunha
Marcos Paulo Monteiro Martins de Souza
corroborou integralmente essa versão (Id. 353879434):

"notamos que um dos suspeitos conhecido por ter várias passagens pela polícia dispensou uma sacola plástica de cor branca momentos antes desta Equipe Policial realizar a abordagem dos suspeitos; QUE na sacola dispensada pelo suspeito foram encontradas porções de substância análoga à maconha, porções análogas à pasta base de cocaína e porções de substância análoga à cocaína."

Em juízo, os depoimentos ratificaram essa versão.

O policial
Marcos Paulo Monteiro Martins de Souza
confirmou que a equipe estava em rondas e que, ao se aproximar da borracharia, visualizou um dos suspeitos dispensando uma sacola, momento em que optaram pela abordagem. Afirmou que já tinha conhecimento anterior do apelante pela prática de tráfico de drogas.
(Relatório de mídia
s -
id.
353879914
).

O policial
Marcelo de Oliveira Conde
confirmou a dinâmica da abordagem e a apreensão dos entorpecentes, esclarecendo que a Força Tática
tem por rotina monitorar bairros com maior incidência de tráfico.
(relatório de mídias – id.
353879914
).

A testemunha
Pedro Henrique José dos Santos Silva
, que estava com o apelante no momento dos fatos, confirmou em juízo que estavam juntos na borracharia e que os policiais localizaram entorpecentes no local, embora tenha dito não se recordar das outras drogas além do cigarro de maconha.
(Relatório de mídias – id.
Id.
353879914
).

Em sede policial, contudo, foi mais preciso: "
viu os policiais militares pegando essas outras porções de entorpecentes no chão próximo a um
pneu
mas não sabe dizer quem colocou esses entorpecentes ali no chão
" (
id.
353879437).

O próprio apelante, em seu interrogatório inquisitorial (Id. 353879439), reconheceu a existência da sacola no local:

"os policiais militares encontraram as outras porções de entorpecentes jogadas no chão, mas nega ter sido o interrogando quem jogou as porções de entorpecentes no chão e
não sabe dizer quem deixou essas porções de entorpecentes no chão

dentro de uma sacola plástica
."

Em juízo, manteve a negativa de autoria, afirmando que foi ao banheiro e, ao retornar, encontrou a força tática realizando a abordagem.

Como se vê, os depoimentos dos agentes são dotados de credibilidade, harmônicos entre si e não contêm contradições relevantes quanto ao núcleo essencial dos fatos.

A versão defensiva, por outro lado, é isolada e contraditória: o apelante e a testemunha
Pedro Henrique
divergem sobre o motivo da viagem a Carlinda/MT (
o réu disse ter ido à casa de uma tia; Pedro Henrique disse que foram encontrar mulheres
), e ambos ora reconhecem a existência
da sacola, ora dizem não se recordar dela.
(
relatório de mídias -
ids.
353879957
e
353879914
).

A tese de que a sacola teria surgido "
como em um passe de mágica
" no local onde o apelante estava, sem que ninguém a tivesse colocado ali, não encontra qualquer respaldo lógico ou probatório. Não é crível que uma sacola contendo 15 porções de entorpecentes de três espécies distintas, fracionadas e embaladas individualmente, estivesse abandonada em uma borracharia de posto de combustível, sem que ninguém soubesse de sua origem.

A robusta prova testemunhal policial não se encontra isolada. Ela é corroborada por elementos objetivos que reforçam a destinação mercantil da droga: a variedade das substâncias apreendidas (cocaína, pasta base e maconha), o fracionamento em múltiplas porções individualmente embaladas, a quantia em espécie de R$ 240,00 encontrada com o apelante e o histórico criminal do réu, já conhecido pelos policiais pela prática de tráfico de drogas.

O crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo prescindível a comprovação da efetiva comercialização, conforme o Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (TCCR/TJMT):

"A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo."

Ademais, esta Corte Estadual já firmou o entendimento de que a mera condição de usuário de substâncias entorpecentes não elide a responsabilidade do agente pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº
11.343/2006, nos termos do Enunciado Orientativo n. 3 da TCCR/TJMT:

"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006."

Nesse sentido, a jurisprudência desta Colenda Câmara Criminal:

"(...) O conjunto probatório, consistente em depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob o crivo do contraditório, somado às circunstâncias da apreensão, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. (...)" (TJMT,
(N.U 1019533-47.2022.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025)
.

Portanto, a pretensão absolutória mostra-se improcedente. O conjunto probatório é robusto, coeso e não deixa margem para dúvidas razoáveis quanto à autoria e à destinação comercial da droga apreendida
,
impondo-se a manutenção doédito condenatório
.

O princípio
in dubio pro reo
somente incide quando há dúvida plausível sobre a autoria ou a materialidade, o que, decididamente, não ocorre na espécie.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE.

(...)
RECURSO DESPROVIDO.

(...)

7.
O princípio in dubio pro reo não se aplica quando o acervo probatório supera o standard necessário à condenação e não subsiste dúvida real, objetiva e razoável sobre a autoria e a materialidade delitivas.

(...)

(
TJMT,
N.U 1016037-05.2025.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho
, Quarta Câmara
Criminal, Julgado em 26/05/2026,
Publicado
no DJE 01/06/2026)
.

III — DA DOSIMETRIA DA PENA

3.1 Da pena-base

A defesa requer, subsidiariamente, a readequação da pena-base, sustentando que a natureza da droga não pode ser valorada negativamente de forma isolada quando a quantidade é pequena

O pedido merece acolhimento

O magistrado sentenciante reconheceu como única circunstância judicial desfavorável ao apelante a
natureza
das substâncias apreendidas — cocaína e pasta base de cocaína —, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, exasperando a pena-base em 1 ano e 3 meses acima do mínimo legal.

Contudo, a valoração isolada da natureza da droga, desacompanhada de outros elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, não constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base quando a quantidade apreendida é modesta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"
N
ão obstante a natureza do entorpecente apreendido seja adotada de alto poder viciante, se a quantidade apreendida foi inexpressiva, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base.

Do contrário, qualquer agente que fosse apreendido com cocaína, ainda que com uma porção com peso de 1g, deveria ter a sua pena-base estabelecida acima do mínimo legal — a pretexto de correta aplicação do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 —, o que, evidentemente, não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
."(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.605.930/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 05.05.2020,
DJe
13.05.2020).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não destoa deste
entendimento:

“
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Provas suficientes para condenação.
(...)
Readequação da pena-base.

(...)
Recurso provido parcialmente.

(...)

3. A natureza da droga não pode, isoladamente, fundamentar a majoração da pena-base.

(...)

(
TJMT,
N.U 1001936-55.2022.8.11.0013,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026,
Publicado
no DJE 20/05/2026)
.

No caso concreto, a quantidade total de droga apreendida é de
5,40g de cocaína/pasta base e 12,60g de maconha
— quantidades que, embora suficientes para caracterizar a traficância pelo fracionamento e variedade, não são expressivas a ponto de, por si sós, justificar a exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na natureza do entorpecente.

Além disso, o magistrado sentenciante não reconheceu qualquer outra circunstância judicial desfavorável ao apelante dentre as previstas no art. 59 do Código Penal — culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime ou comportamento da vítima. Todas as demais foram consideradas neutras.

Nesse contexto, a exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da droga, sem que a quantidade apreendida seja expressiva e sem que outras circunstâncias judiciais desfavoráveis tenham sido reconhecidas, viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Assim, a pena-base deve ser fixada no
mínimo legal
, ou seja:

Pena-base:

5 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

3.2 Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. A pena permanece em
5 anos de reclusão
e
500 dias-multa
.

3.3 Da terceira fase: inaplicabilidade do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006

A defesa não formulou pedido expresso de aplicação do tráfico privilegiado nas razões recursais. De todo modo, o benefício não se aplica ao caso concreto, razão pela qual se registra o fundamento para fins de completude do julgado.

O §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que a pena poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa — requisitos de natureza
cumulativa
.

No caso em análise, o apelante ostenta condenações criminais transitadas em julgado: pela prática do crime de tráfico de drogas (AP nº 1013298-48.2022.8.11.0015, Comarca de Sinop, trânsito em julgado em 07/11/2022) e pela prática de roubo majorado (AP nº 1014311-82.2022.8.11.0015, Comarca de Sinop, trânsito em julgado em 17/10/2024).

Embora o trânsito em julgado dessas condenações tenha ocorrido após a data dos fatos (26/05/2022), o que impede o reconhecimento formal da reincidência para fins de agravante, o histórico criminal do apelante evidencia, de forma inequívoca, que ele
se dedica a atividades criminosas
, o que, por si só, afasta a incidência da minorante.

Ademais, o apelante foi preso em novo flagrante por tráfico de drogas no interior da Cadeia Pública de Alta Floresta em 21/01/2025 (APF nº 1000420-13.2025.8.11.0007), durante o curso do presente processo, com anotações do estatuto do
“
Comando Vermelho
”
encontradas em sua posse, o que reforça a conclusão de que sua conduta não é episódica, mas habitual e estruturada.

A propósito, assim já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS.
(...)
TRÁFICO
PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). INAPLICÁVEL. ELEMENTOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS (REITERAÇÃO PRÓXIMA DOS FATOS).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)
4. A reiteração delitiva e elementos de dedicação criminosa inviabilizam o tráfico privilegiado (art. 33, §4º).
”

(...)

(
TJMT,
N.U 1002098-48.2022.8.11.0046, Câmaras Isoladas Criminais, Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 17/04/2026).

Portanto, ausente o requisito da não dedicação a atividades
criminosas, o benefício do tráfico privilegiado não se aplica.

3.4 Do regime inicial de cumprimento da pena

Com a pena definitiva de
5 (cinco) anos de reclusão
, o apelante se enquadra na faixa prevista no art. 33, §2º, "b", do Código Penal, que determina o regime semiaberto para condenados não reincidentes cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos.

Embora o apelante possua condenações anteriores, o trânsito em julgado dessas condenações ocorreu após a data dos fatos, o que impede o reconhecimento formal da reincidência para fins de fixação do regime. Não há, tampouco, outras circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença que autorizem a imposição de regime mais gravoso.

O regime
semiaberto
é, portanto, o adequado ao caso concreto, devendo ser mantido.

3.5 Da pena definitiva

Diante do exposto, a pena definitiva de
Felipe
Dauan
Alexandre
fica fixada em:

5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
;

500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

Mantêm-se inalterados todos os demais termos da sentença condenatória, incluindo a medida de monitoramento eletrônico e o perdimento dos bens apreendidos.

Diante do exposto, em
parcial dissonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 365468364),
conheço
do recurso interposto por
Felipe
Dauan
Alexandre
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
reduzir a pena-base ao mínimo legal
, fixando a pena definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos,
mantendo-se
inalterados todos os demais termos da sentença condenatória
, inclusive o regime inicial semiaberto, a medida de monitoramento eletrônico e o perdimento dos bens apreendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026